Tribunal: TJMT
Processo: 1034181-30.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034181-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de depósito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FABRICIO PARZANESE DOS REIS - CPF: 284.603.438-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - CPF: 143.612.548-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. DIFAL/ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 32, § 2o, DA LEI No 6.830/1980. COISA JULGADA PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de levantamento de depósitos judiciais vinculados ao Mandado de Segurança no 1003275-96.2021.8.11.0041, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC.

2.

O Apelante sustenta que, na condição de cessionário dos direitos creditórios decorrentes dos depósitos judiciais realizados por CPX Distribuidora Ltda., teria direito ao levantamento imediato das quantias depositadas, em razão da formação de coisa julgada parcial quanto ao capítulo do acórdão que reconheceu a inexigibilidade do DIFAL/ICMS e do FECP no período compreendido entre o ajuizamento da ação mandamental e a entrada em vigor da LC no 190/2022.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o levantamento de depósitos judiciais realizados para suspensão da exigibilidade de crédito tributário antes do trânsito em julgado definitivo da ação mandamental originária, sob o fundamento de existência de coisa julgada parcial em capítulo autônomo do acórdão.

III. Razões de decidir

4.

O art. 32, § 2o, da Lei no 6.830/1980 estabelece que os depósitos judiciais destinados à garantia do juízo somente poderão ser levantados após o trânsito em julgado da decisão definitiva que reconheça ou afaste a legitimidade da exação tributária.

5.

Embora o acórdão proferido na ação mandamental tenha reconhecido parcialmente a inexigibilidade do DIFAL/ICMS e do FECP no período posterior ao ajuizamento da ação e anterior à vigência da LC no 190/2022, subsiste controvérsia submetida às instâncias superiores, diante da oposição de embargos de declaração e da interposição de recursos especial e extraordinário pela impetrante originária.

6.

A ausência de recurso do Estado de Mato Grosso em relação a capítulo específico do acórdão não autoriza, por si só, a liberação antecipada dos depósitos judiciais, sobretudo porque o processo originário permanece sobrestado em razão do Tema 1.266/STF, inexistindo certificação de trânsito em julgado.

7.

A admissibilidade da formação progressiva da coisa julgada em capítulos autônomos não afasta a incidência da disciplina específica da Lei de Execuções Fiscais, cuja finalidade consiste em preservar a garantia do juízo até a estabilização definitiva da controvérsia tributária.

8.

A legitimidade do Banco Apelante, decorrente da cessão dos direitos creditórios, bem como a regularidade dos depósitos judiciais efetuados para suspensão da exigibilidade tributária, não afastam a exigência legal de trânsito em julgado para restituição dos valores depositados.

9.

Ausente a definitividade da decisão proferida na ação mandamental originária, revela-se prematuro o pedido de levantamento dos depósitos judiciais, inexistindo interesse processual apto ao regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O levantamento de depósitos judiciais destinados à suspensão da exigibilidade de crédito tributário depende do trânsito em julgado definitivo da controvérsia, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei no 6.830/1980. 2. A formação de coisa julgada parcial em capítulo autônomo do acórdão não autoriza, por si só, a liberação antecipada de depósitos judiciais vinculados à garantia do juízo tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; Lei no 6.830/1980, art. 32, § 2o; LC no 190/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.343.641/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 05.06.2023; STF, Tema 1.093; STF, Tema 1.266.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Pedido de Levantamento de Depósitos Judiciais no 1034181-30.2025.8.11.0041, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual para o levantamento de valores vinculados ao Mandado de Segurança no 1003275-96.2021.8.11.0041.

Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que ajuizou o cumprimento provisório de sentença na qualidade de cessionário dos direitos creditórios decorrentes dos depósitos judiciais realizados pela empresa CPX Distribuidora Ltda. no curso do mandado de segurança originário, no qual se discutia a exigibilidade do DIFAL/ICMS incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso.

Alega que os depósitos judiciais foram efetuados para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, tendo posteriormente ocorrido a cessão dos respectivos direitos creditórios em seu favor, conforme escritura pública juntada aos autos.

Afirma que o acórdão proferido no mandado de segurança reformou a sentença denegatória para reconhecer a ilegalidade da cobrança do DIFAL/ICMS e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, relativamente às operações ocorridas entre o ajuizamento da ação e a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, destacando que o Estado de Mato Grosso não interpôs recurso contra esse capítulo decisório.

Salienta que os recursos especial e extraordinário manejados pela impetrante originária limitam-se à discussão acerca da extensão temporal dos efeitos da decisão e à repetição de indébito referente ao período anterior à impetração, razão pela qual teria ocorrido o trânsito em julgado material parcial quanto à inexigibilidade do tributo no período em que realizados os depósitos judiciais.

Argumenta que restou comprovada a existência dos depósitos judiciais vinculados ao mandado de segurança originário, mediante documentos posteriormente acostados aos autos, razão pela qual estariam presentes a legitimidade e o interesse processual necessários ao prosseguimento do feito.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o regular processamento do pedido de levantamento dos depósitos judiciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o pedido formulado pelo Apelante revela-se prematuro e processualmente inadequado, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado da ação principal. Afirma que o Mandado de Segurança no 1003275-96.2021.8.11.0041 encontra-se sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo, portanto, definitividade apta a autorizar o levantamento de quaisquer valores depositados judicialmente (id. 350716856).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer, manifestou-se pelo desprovimento da apelação, entendendo que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o levantamento de depósitos judiciais tributários está condicionado ao trânsito em julgado definitivo da controvérsia, nos termos do artigo 32, §2o, da Lei de Execuções Fiscais
(id. 363199371).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Banco Apelante recorre contra a sentença proferida nos autos do pedido de levantamento de depósitos judiciais autuado sob o no 1034181-30.2025.8.11.0041, que, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual para o levantamento de valores vinculados ao Mandado de Segurança no 1003275-96.2021.8.11.0041.

Denota-se dos autos que o
Banco Santander ajuizou pedido autônomo de “levantamento de depósitos judiciais”, autuado como cumprimento provisório de sentença, sustentando que no Mandado de Segurança impetrado por CPX DISTRIBUIDORA LTDA, em 04/02/2021, cuja liminar para suspensão da exigibilidade do DIFAL-ICMS foi indeferida, de forma que, na data de 25/02/2021 foi formulado pedido de autorização para depósito judicial relativo ao DIFAL incidente sobre vendas interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais situados neste Estado, discutido nos autos.

Afirmou a existência de escritura pública de Cessão dos Direitos Creditórios relativo aos depósitos judiciais realizados nos autos.

Narrou, ainda, que a segurança foi denegada, contudo, a sentença do juiz singular foi reformada em sede de Apelação para afastar “a exigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) e, consequentemente, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) incidentes sobre esse impostos, em relação as operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do ICMS situados no Estado de Mato Grosso, cujos fatos geradores tenham ocorridos a partir do ajuizamento da ação originária e antes da entrada em vigor da LC 190/2022.”.

Ao final, pugnou pela apresentação dos extratos das contas judiciais e o

levantamento do numerário disponível em seu favor.

Ao analisar o pedido inicial, o Magistrado Singular, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

Contra esta decisão o Banco Santander apelou, buscando reformar integralmente do ato sentencial, para

determinar o regular processamento do pedido de levantamento dos depósitos judiciais.

A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de levantamento de depósitos judiciais realizados no curso do Mandado de Segurança no 1003275-96.2021.8.11.0041, antes do trânsito em julgado definitivo da demanda originária, sob o fundamento de existência de coisa julgada parcial quanto ao capítulo do acórdão que reconheceu a inexigibilidade do DIFAL/ICMS no período compreendido entre o ajuizamento da ação e a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022.

Conforme se extrai dos autos, o Apelante, na qualidade de cessionário dos direitos creditórios decorrentes dos depósitos judiciais efetuados pela impetrante originária, pretende a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao argumento de que já estaria consolidada a definitividade parcial da decisão proferida no
mandamus
, circunstância apta a autorizar o levantamento imediato das quantias depositadas judicialmente.

Todavia, embora o acórdão proferido na Apelação Cível no 1003275-96.2021.8.11.0041 tenha concedido parcialmente a segurança para reconhecer a ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP relativamente ao período posterior ao ajuizamento da ação e anterior à vigência da Lei Complementar no 190/2022, observa-se que a controvérsia instaurada no feito originário ainda não se encontra definitivamente estabilizada.

Isso porque, após o julgamento do recurso de apelação, a Impetrante opôs embargos de declaração buscando ampliar os efeitos do julgado para afastar a cobrança do tributo até a superveniência de nova legislação estadual e reconhecer o direito à restituição dos valores recolhidos anteriormente à impetração.

Na sequência, foram interpostos recursos especial e extraordinário reiterando, em essência, a discussão acerca da repetição do indébito referente ao período pretérito, circunstância que evidencia a persistência da controvérsia submetida às instâncias superiores.

Logo, ainda que o Estado de Mato Grosso não tenha recorrido do capítulo do acórdão que reconheceu a inexigibilidade do DIFAL no intervalo correspondente aos depósitos judiciais, tal circunstância, por si só, não autoriza o levantamento antecipado das quantias garantidoras do juízo, sobretudo diante da incidência do regime jurídico específico previsto no artigo 32, §2o, da Lei no 6.830/1980.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o levantamento de depósitos judiciais, inclusive aqueles decorrentes de constrição posteriormente convertida, está condicionado ao trânsito em julgado, sob pena de esvaziamento da garantia do juízo (art. 151, II, do CTN):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS PELA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ, 211/STJ E 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 6.830/1980, indicado como violado, os depósitos judiciais destinados à garantia do juízo serão levantados pela Fazenda Pública ou devolvidos à parte executada somente após o trânsito em julgado da decisão que reconhece ou afasta a legitimidade da exação. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1343641 DF 2018/0202631-3, Relator: Ministro

PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023).

Nesse contexto, a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 não supre a exigência legal de trânsito em julgado da decisão individual, especialmente porque o processo originário permanece sobrestado em razão do Tema 1.266/STF, inexistindo, até o presente momento, certificação de definitividade apta a autorizar a liberação dos valores depositados.

Igualmente não prospera a alegação de formação de coisa julgada parcial suficiente para viabilizar o imediato levantamento das quantias.

Embora o ordenamento jurídico admita, em determinadas hipóteses, a estabilização progressiva de capítulos autônomos da decisão judicial, tal possibilidade não afasta a incidência da disciplina específica prevista na Lei de Execuções Fiscais, cuja redação condiciona expressamente a devolução ou conversão do depósito judicial ao trânsito em julgado da decisão final.

A interpretação pretendida pelo Apelante implicaria mitigação indevida da garantia processual instituída em favor da Fazenda Pública, permitindo a liberação antecipada de valores vinculados a controvérsia tributária ainda submetida à apreciação das Cortes Superiores, em manifesta afronta ao comando normativo inserido no artigo 32, §2o, da Lei no 6.830/1980.

Logo, não obstante existir razão ao Recorrente em aspectos periféricos de sua insurgência, os quais, contudo, não possuem aptidão para afastar o óbice jurídico central reconhecido pela sentença.

De fato, a legitimidade do Apelante, na condição de cessionário regularmente sub-rogado nos direitos da parte originária, não se mostra controvertida. Do mesmo modo, é correta a premissa segundo a qual o depósito judicial integral do crédito tributário constitui faculdade do contribuinte, prescindindo de autorização judicial prévia para sua realização, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, tais circunstâncias não autorizam a antecipação dos efeitos materiais do provimento jurisdicional definitivo.

Frisa-se que a regularidade da cessão de créditos e a validade dos depósitos judiciais apenas asseguram ao Apelante a titularidade para, oportunamente, requerer a restituição dos valores, providência que permanece condicionada à formação da coisa julgada.

Dessa forma, ausente o trânsito em julgado definitivo da ação mandamental, revela-se prematura a pretensão executiva deduzida nestes autos, não estando configurado o interesse processual necessário ao processamento do pedido de levantamento dos depósitos judiciais.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, uma vez que o levantamento pretendido somente poderá ser examinado após a estabilização definitiva da controvérsia tributária discutida na ação originária.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o ato sentencial apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026